Tribunal: TJMT
Processo: 1022353-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022353-86.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM NONATTO - CPF: 850.017.401-34 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA, COM POSTERIOR CANCELAMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA/HORA DA CHEGADA.

DEMORA NO CARREGAMENTO DE CARGA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO. RECURSO DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

Se não há comprovação da data e horário de chegada ao local de carregamento, tampouco que teve que aguardar por 04 dias para o carregamento da carga/cancelamento do embarque, após a sua chegada ao pátio da empresa Remetente, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, mostra-se indevida a indenização por estadia.

Não há como aplicar sanções a parte Ré em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007, por ausência de provas.

Recurso da Promovida provido.

Recurso do Promovente improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022353-86.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

William Nonatto

Belluno Logística e Transportes LTDA

Recorrido(s):

William Nonatto

Belluno Logística e Transportes LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR o Requerido a pagar ao Autor a quantia de
R$ 10.637,50
(dez mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) devidamente atualizado pelo INPC a partir
25.04.2023,
e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

O Reclamante, ora Promovente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento do saldo de frete, na quantia de R$ 130,00 por tonelada, no valor total de R$ 6.500,00.

Afirma que, embora não haja contrato por escrito, recebeu a ordem de carregamento. E, “
O Autor efetuou sua parte na avença, pois foi até a Cibrafértil, aguardou o embarque, mas foi dispensado e voltou descarregado por culpa de desavença comercial entre a Ré e o proprietário do produto, de modo que o transportador não possui responsabilidade pelo fato da carga não ter sido trazida, tendo o Autor feito cumprido sua parte na avença”.

A Reclamada, ora Promovida, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que não restou comprovado o tempo de espera para o carregamento, pois o vídeo juntado não comprova tal fato, bem como que o Reclamante teria falsificado o carimbo da empresa CIBRAFÉRTIL, conforme documentos juntados em contestação.

Pois bem. Quanto à alegação de demora no carregamento, o § 5o do art. 11, da Lei no 11.442/2007 dispõe que:

“
Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Segundo consta da narrativa autoral, o autor foi contratado no dia 21/04/2023 para buscar uma carga nas dependências da Cibrafértil em Sinop/MT e levá-la até à Fazenda de Joaquim Boris Jacobsen no município de Santa Rita do Trivelato/MT. Aduz que teria aguardado o procedimento de embarque por 04 dias, contudo, o embarque foi cancelado e o Autor nada recebeu pelo tempo parado, pelo que lhe é devida indenização pelo tempo de espera (estadia) já que ultrapassou o prazo de 05 horas para carregamento.

Da análise dos documentos juntados nos autos, em pese a narrativa autoral, não restou comprovado nos autos à data e horário de sua chegada ao local de carregamento, sequer que aguardou por 04 dias para o carregamento da carga/cancelamento de embarque.

Ressalto que o vídeo juntado, por si só, não é capaz de comprovar que o autor aguardou por 04 dias no pátio da empresa Cibrafértil. O recibo de pedágio juntado só comprova que o autor passou pela praça: P9 Sorriso às 16h24min do dia 21/04/2023, mas não é prova suficiente para comprovar o dia/horário que o Promovente chegou ao pátio da empresa remetente e nem o tempo em que aguardou pela carga.

Por outro lado, a Promovida demonstrou que a ordem de carregamento n. 500827, objeto destes autos, já foi objeto de outra demanda judicial movida pelo Promovente em desfavor da empresa Destinatária (Joaquim Boris Jacobsen), autos no 1005490-77.2023.8.11.0040.

O que chama atenção é que a ordem de carregamento n. 500827 juntado nestes autos, aparentemente, apresenta sinais de adulteração quanto ao carimbo da empresa Cibrafértil se comparada com a juntada nos autos no 1005490-77.2023.8.11.0040, conforme abaixo se vê:

a) Autos n.

1022353-86.2023.8.11.0015:

b) Autos n. 1005490-77.2023.8.11.0040

Cabe ainda acrescentar que nos autos n. 1005490-77.2023.8.11.0040 a empresa Cibrafértil afirma que houve falsificação de seu carimbo na ordem de carregamento. Esclarece que
“o carimbo verdadeiro da empresa CIBRA não possui tal informação, já que o horário de chegada de cada veículo varia todos os dias, se mostrando extremamente inviável possuir um carimbo com a referida identificação
”.

Continua a empresa Cibrafértil em sua contestação que:

“Ademais, nota-se o evidente recorte do suposto carimbo e sua colagem sobre o documento original, o que demonstra uma inegável edição realizada pelo AUTOR na documentação colacionada.

Ainda, cumpre destacar que, em que pese a razão social da peticionante, essa se identifica publicamente apenas como “CIBRA”, fato que reforça a falsidade do carimbo apresentado pelo AUTOR, tendo em vista que o nome da empresa consta como “CIBRAFERTIL”.

Após a apresentação da contestação, o Reclamante requereu a desistência dos autos n. 1005490-77.2023.8.11.0040, sendo homologada pelo juízo em 23/08/2023.

Outra situação estranha foi o ajuizamento da presente ação no Juizado Especial de SINOP, sendo que a ação anterior n. 1005490-77.2023.8.11.0040 foi ajuizada no Juizado de SORRISO, o autor reside tem SORRISO/MT, a empresa Reclamada BELLUNO tem sede em Rondonópolis/MT e a pessoa jurídica Willian Nonato tem sede em Lucas do Rio Verde/MT. Assim, aparentemente, nada justificaria o ajuizamento de nova ação em comarca diversa da de residência do autor ou da sede da empresa Ré.

Portanto, não há comprovação nos autos da data e horário de chegada ao local de carregamento, tampouco que teve que aguardar por 04 dias para o carregamento da carga/cancelamento do embarque, após a sua chegada ao pátio da empresa Remetente, ônus que incumbia ao autor, nos termos do artigo 373, I, do CPC, por isso, a improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇA DE ESTADIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DEMASIADA PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HORA DA CHEGADA. FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO INCUMBE À PROMOVENTE. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Recurso inominado. Sentença de procedência que condenou as Promovidas solidariamente ao pagamento de estadias indenizadas na monta de R$ 8.922,53.

2.Pretensão recursal da empresa BELLUNO LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, suscitando a reforma pela improcedência considerando a ausência de provas da efetiva chegada e espera para descarga no referido local.

3.Preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitada, pois como transportador do produto, o recorrido tem o direito de reclamar o seu direito, e é de conhecimento público que, sem o registro mencionado acima, o motorista, ora recorrido, nem realizaria o carregamento dos grãos, o que não foi o caso dos autos.

4.A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

5.Não havendo prova mínima da ocorrência dos fatos, não há que se falar em recebimento da indenização pretendida, sendo de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito.

6.Sentença reformada.

7.Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10128530320218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA NÃO COMPROVADO. ART. 11, §§ 1o E 5o, DA LEI N. 11.442/2007. AUSÊNCIA DE REGISTRO ADEQUADO DA DATA DE CHEGADA DO TRANSPORTADOR PARA CARREGAMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

Não demonstrada a data e horário da chegada do transportador, deve ser provido o recurso, pois não evidenciado o excesso ao limite de tempo previsto no art. 11, § 5o, da Lei n. 11.442/07.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71010319101 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/03/2022)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO AJUSTE INICIAL DAS PARTES, DA DATA, HORÁRIO E PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO AUTOR NO LOCAL, À DISPOSIÇÃO DA RÉ PARA REALIZAÇÃO DO CARREGAMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO AUTOR QUE NÃO POSSUEM NENHUMA RELAÇÃO COM O RELATO DA INICIAL. ÔNUS DO ART. 373, I, DO NCPC QUE NÃO FOI CUMPRIDO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008350464 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 29/03/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019)

Assim, entendo que não há como aplicar sanções a parte Ré em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU PROVIMENTO ao recurso da Promovida
e julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Promovente
e o condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024